Tribunal: TJES
Processo: 5008644-08.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008644-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK LOPES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – AGRAVO IMPROVIDO.
1 –
Verifico que o recorrente não se conformou com indeferimento da liminar em sede Habeas Corpus, tempo interposto o presente agravo para debater as teses previamente analisadas. 2. O agravante visa debater matéria afeta à execução, o que torna inequívoca a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo do recurso adequado, qual seja, o Agravo de Execução. 3. Agravo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008644-08.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PATRICK LOPES SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ELOIZA SILVA ROCHA - MG191622

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental no Habeas Corpus, interposto por Patrick Lopes Soares, contra r. decisão que indeferiu o livramento condicional do paciente.

Ao me debruçar novamente sobre o caderno processual, constatei que expus os motivos para
indeferir o livramento condicional, eis que a matéria suscitada pelo agravante é afeta à execução, o que configurou, neste caso, utilização do Habeas Corpus em substituição ao recurso de Agravo de Execução.

Pontuei também, inexistir constrangimento ilegal, capaz de fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, fosse a ordem concedida de ofício.

Com a devida vênia à defesa, mantenho entendimento de que o juízo
a quo
agiu acertadamente, ao determinar primeiramente a progressão do agravante ao regime semiaberto, para só então, apreciar eventuais benefícios execucionais.

Desta forma, não constato nenhum argumento novo que me faça modificar o antigo entendimento adotado, sendo assim, mantenho inalterada a decisão que indeferiu o pedido de liminar em sede de Habeas Corpus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Regimental.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.